Tribunal: TJDFT
Processo: 0731841-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO PELA MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE CONCESSÃO DE SAÍDAS ESPECIAIS. NÃO ACOLHIMENTO. METAS DO PLANO INDIVIDUAL DE ATENDIMENTO AINDA ESTÃO EM ANDAMENTO. TEMPO DE CUMPRIMENTO INSUFICIENTE PARA A CONSCIENTIZAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO DO JOVEM. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Embora o agravante tenha sido bem avaliado no Primeiro Relatório Avaliativo elaborado pela Unidade de Internação, verifica-se que o referido parecer também indicou alguns fatores de risco e enfatizou que o vínculo entre o recorrente e a equipe técnica ainda está em construção. Ademais, todas as metas estabelecidas no Plano Individual de Atendimento ainda estão em andamento e novas metas foram estabelecidas, de modo a evidenciar que o prazo de internação cumprido pelo jovem não foi suficiente para a sua conscientização e responsabilização quanto aos atos infracionais praticados por ele.

2. A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme no sentido de que a recuperação de jovens infratores requer um processo gradual, de forma que a reavaliação da medida de internação deve sempre levar em consideração a gravidade do ato infracional praticado, o tempo de internação já cumprido e o alcance dos objetivos da medida socioeducativa aplicada. In casu, impõe-se a manutenção da medida de internação para que os progressos alcançados sejam fortalecidos e que as metas traçadas no plano socioeducativo sejam concluídas.

3. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e não provido para manter a decisão que indeferiu os pedidos de substituição da medida socioeducativa de internação e de concessão de benefícios extramuros.